Tribunal: STJ
Processo: 0004215-63.2021.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194232 - PR(2025/0023006-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
KARIN HUBER DA SILVEIRA - RJ189745
AGRAVADO
: LOJAS COPPEL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
MANOELA NATALIA BARNACK - PR098773
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO.
AÇÃO
RENOVATÓRIA.
RENÚNCIA
À
RENOVAÇÃO.
ALUGUEL.
COBRANÇA
NOS
PRÓPRIOS
AUTOS DA DIFERENÇA ENTRE O ARBITRADO PROVISORIAMENTE E
O EFETIVAMENTE DEVIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso
especial.
II. Razões de decidir
2. A jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de cobrança nos
próprios autos da ação renovatória das diferenças entre os aluguéis
arbitrados provisoriamente, a título de revisão de aluguel, e os aluguéis
efetivamente devidos, o que se aplica, do mesmo modo, à hipótese de não
renovação do contrato de locação por renúncia à renovação. Precedente.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54038491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1dde5682-2264-4268-a6ba-be31b53656fc

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1dde5682-2264-4268-a6ba-be31b53656fc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194232 - PR (2025/0023006-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
KARIN HUBER DA SILVEIRA - RJ189745
AGRAVADO
: LOJAS COPPEL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
MANOELA NATALIA BARNACK - PR098773
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO.
AÇÃO
RENOVATÓRIA.
RENÚNCIA
À
RENOVAÇÃO.
ALUGUEL.
COBRANÇA
NOS
PRÓPRIOS
AUTOS DA DIFERENÇA ENTRE O ARBITRADO PROVISORIAMENTE E O
EFETIVAMENTE DEVIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso
especial.
II. Razões de decidir
2. A jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de cobrança nos
próprios autos da ação renovatória das diferenças entre os aluguéis
arbitrados provisoriamente, a título de revisão de aluguel, e os aluguéis
efetivamente devidos, o que se aplica, do mesmo modo, à hipótese de não
renovação do contrato de locação por renúncia à renovação. Precedente.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 781-792) interposto contra decisão desta
relatoria, que deu provimento ao recurso especial (fls. 775-777).
Documento eletrônico VDA53236777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:23
Código de Controle do Documento: d12cd169-1c83-4255-90e7-370dfb117a5e

Em suas razões, a parte agravante alega que trouxe à baila dispositivos legais
que dariam amparo à sua pretensão, notadamente os arts. 73 da
304,
Lei n. 8.245/1991,
357, 435 e 436 do CPC, os quais, todavia, não teriam sido objeto de apreciação pela
decisão agravada.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 796-798).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 775-
777):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e “c”, da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 713):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. AUTORA
QUE RENUNCIA À PRETENSÃO RENOVATÓRIA. RÉ QUE
PRETENDE COBRAR, NOS MESMOS AUTOS, A DIFERENÇA DOS
ALUGUERES PAGOS, COM BASE EM ARBITRAMENTO JUDICIAL
PROVISÓRIO, NA FORMA DO
§ 4o, DA
E
ART. 72,
LEI No 8.245/91,
AQUELES PREVISTOS NO CONTRATO CUJA RENOVAÇÃO NÃO SE
OPEROU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
FIXAÇÃO DE ALUGUEL DEFINITIVO, QUE PODE, INCLUSIVE, SER
INFERIOR AQUELE FIXADO PROVISORIAMENTE. DIFERENÇA QUE
DEVE SER COBRADA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 736/737).
Em suas razões (fls. 743/756), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação do
da
ante a negativa de
art. 73
Lei n. 8.245/1991,
execução nos próprios autos da ação renovatória da diferença entre os
aluguéis arbitrados provisoriamente e os efetivamente devidos.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 765).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Da leitura do recurso especial, no tocante à alegada violação do dispositivo
legal apontado, razão assiste à recorrente.
O acórdão recorrido deixou de aplicar o regramento do
da
art. 73
diante da renúncia da recorrida à ação renovatória do
Lei n. 8.245/1991
contrato de aluguel adotando, para tanto, a seguinte fundamentação (fls. 714
/715):
Documento eletrônico VDA53236777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:23
Código de Controle do Documento: d12cd169-1c83-4255-90e7-370dfb117a5e

Efetivamente, com a renúncia, que equivale à improcedência do pedido,
a autora dispôs da pretensão deduzida, que era de renovação da
locação.
Significa dizer que, como não houve a renovação e, como o contrato que
seria renovado encerrou em
não se pode, simplesmente,
8/9/2021,
adotar o valor do aluguel nele previsto para cobrar pelo período de
ocupação pós vigência do pacto, tanto que houve a fixação de aluguel
provisório justamente para tal fim, a pedido do apelante, nos exatos
termos do
§ 4o, da
art. 72,
Lei no 8.245/91.
Logo, porque ausente elementos para fixação de aluguel definitivo, que
pode, inclusive, ser inferior àquele fixado provisoriamente, cabe ao
apelante, por meio de ação própria, pleitear as diferenças que entende
devidas.
O artigo 73, da
não pode ter aplicação, nem por analogia,
Lei no 8.245/91
porque a locação não foi renovada.
Os julgados citados pela apelante em suas razões recursais tratam de
hipóteses nas quais houve a renovação da locação.
(...)
Por fim, ressalve-se que o entendimento o STJ, no julgamento do
em acórdão da lavra do ministro Ricardo Villas
REsp no 1707365/MG,
Bôas Cueva, efetivamente, foi de acolher a renúncia e admitir a cobrança
dos aluguéis nos mesmos autos da renovatória, os quais, todavia,
haviam sido fixados provisoriamente, sem que, porém, a locatária os
houvesse adimplido.
Na hipótese sob análise, a situação é diversa, já que a locatária efetuou
o pagamento dos aluguéis no valor arbitrado provisoriamente, desde a
fixação até a data da desocupação, versando o recurso, apenas, sobre a
diferença ente o que foi pago, com base em arbitramento provisório, e
aquele previsto em contrato encerrado.
O acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STJ, que estabelece a
possibilidade de cobrança nos próprios autos da ação renovatória das
diferenças entre os aluguéis arbitrados provisoriamente – a título de revisão de
aluguel - e os aluguéis efetivamente devidos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL. ENTREGA DO IMÓVEL. DIFERENÇAS DOS
ALUGUÉIS REFERENTES AO "PERÍODO DA GRAÇA". COBRANÇA.
POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO
ALUGUEL PELA PERÍCIA OFICIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A sentença de procedência do pedido renovatória produz efeitos ex
tunc, isto é, o novo aluguel é devido desde o primeiro dia imediatamente
posterior ao fim do contrato primitivo. Fixado o novo valor do aluguel,
pode remanescer saldo relativo às diferenças de aluguéis vencidos em
favor do locador ou do locatário, a depender de o novo valor ser,
respectivamente, maior ou menor do que o original. As diferenças, se
existentes, a teor do
da
serão executadas nos
art. 73
Lei n. 8.245/1991,
próprios autos da ação renovatória" (
Rel. Ministra
REsp 1.929.806/SP,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
7/12/2021,
.
13/12/2021)
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o locatário vencido
na ação renovatória deverá pagar, a partir do término do contrato até a
Documento eletrônico VDA53236777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:23
Código de Controle do Documento: d12cd169-1c83-4255-90e7-370dfb117a5e

desocupação do imóvel, o aluguel fixado pela perícia, para a hipótese de
renovação. Precedentes. Acórdão recorrido em dissonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial dos
segurados provido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.838.214/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.
O mesmo entendimento se aplica à hipótese de não renovação do contrato de
locação pela renúncia. Nesse caso, a diferença entre os aluguéis pode ser
requerida nos próprios autos da ação renovatória, ainda que a locação não
tenha sido efetivamente renovada. Nesse sentido: AREsp n. 2.131.412, desta
relatoria, DJEN de 06/05/2025.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, fim de estabelecer
que a diferença entre o aluguel pago e o devido seja objeto de apuração nos
próprios autos.
Publique-se e intimem-se.

Esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ, estabeleceu tese jurídica
vinculante de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento
de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
na tese de que o dispositivo legal do
da
não teria sido
art. 73
Lei n. 8.245/1991
corretamente aplicado, o que é refutado ao simples exame da decisão agravada. Os
demais dispositivos legais invocados pela agravante, ademais, embora não tenham sido
explicitamente mencionados na decisão impugnada, constituem embasamento legal para
a tese defendida pelo recorrente, a qual não prevaleceu, nos exatos termos da decisão
recorrida.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:23
Código de Controle do Documento: d12cd169-1c83-4255-90e7-370dfb117a5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.194.232 / PR
Número Registro: 2025/0023006-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042156320218160001 00356400620248160001 356400620248160001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOJAS COPPEL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
MANOELA NATALIA BARNACK - PR098773
RECORRIDO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
KARIN HUBER DA SILVEIRA - RJ189745
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
KARIN HUBER DA SILVEIRA - RJ189745
AGRAVADO
: LOJAS COPPEL LTDA
Documento eletrônico VDA54012078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:47
Código de Controle do Documento: 85c53abe-a41c-4b09-b9a0-a0aff58d6b6b

ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
MANOELA NATALIA BARNACK - PR098773
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:47
Código de Controle do Documento: 85c53abe-a41c-4b09-b9a0-a0aff58d6b6b